Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603821-80.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MAYNA MARTINEZ ARAUJO MALACHIAS DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MAYNA MARTINEZ ARAUJO MALACHIAS DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
17/09/2020
Número: 0603821-80.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 16/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602587-63.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MAYNA MARTINEZ ARAUJO
MALACHIAS, CPF: 049.938.449-05, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Rede -
REDE SUSTENTABILIDADE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MAYNA MARTINEZ ARAUJO MALACHIAS
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MAYNA MARTINEZ ARAUJO MALACHIAS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97568
16
15/09/2020 09:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.266

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603821-80.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MAYNA MARTINEZ ARAUJO MALACHIAS DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: MAYNA MARTINEZ ARAUJO MALACHIAS
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATA NÃO ELEITA – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – NÃO APRESENTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE
CONTAS FINAIS. IRREGULARIDADES FORMAIS – AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE E INSANÁVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
GRAVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no art.50 da Resolução TSE
nº23.553/2017 mas que pode ser superada, quando não impede a análise
e verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a
ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional,
entende-se que esta irregularidade, isoladamente considerada, enseja a
mera aposição de ressalva.
2.A intempestividade na entrega da prestação de contas final é
irregularidade que ensejaria a aposição de ressalvas nas contas, caso
isoladamente considerada, pois não prejudica significativamente a análise
e fiscalização das contas.
3.A ausência de abertura de conta bancária específica para recebimento
de outros recursos é vício grave e insanável que, por si só, conduz à
desaprovação das contas, conforme jurisprudência pacífica do TSE.
4.A falta de comprovação da totalidade das despesas realizadas com
recursos recebidos do Fundo Partidário é irregularidade grave que enseja
Num. 9756816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392

a desaprovação das contas e impõe a obrigação de devolução do valor
não comprovado aos cofres do Tesouro Nacional.
5.Contas desaprovadas com a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$800,00, nos termos do art.82, §1º, da
Resolução TSE nº23.553/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha de

MAYNA MARTINEZ ARAUJO, relativa
às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo partido REDE - Rede
Sustentabilidade e não foi eleita.
2.Publicado o edital (ID 1320816), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1424066).
3.O Setor Técnico deste Tribunal emitiu relatório apontando diligências a serem atendidas (ID
2436016), inclusive com a apresentação de prestação de contas retificadora.
4.Devidamente intimada, houve a juntada de documentos diretamente no PJe (ID 2723866 e
seguintes).
5.A Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias exarou parecer conclusivo (ID

5704266), opinando pela desaprovação das contas.
6.Intimada a se manifestar sobre o relatório conclusivo e para que comprovasse os gastos
eleitorais com recursos públicos, sob pena de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, a
prestadora juntou nota explicativa e documentos (ID 6656066 e seguintes) comprovando o
recolhimento do valor de R$800,00 de recursos oriundos do Fundo Partidário (ID 6673366).
7.A Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias exarou novo parecer
conclusivo (ID 7231066), opinando pela desaprovação das contas, em face das
seguintes irregularidades remanescentes: a) ausência de entrega da prestação de contas
parcial; b) entrega de prestação de contas final em 29.11.2018; c) não abertura da conta
bancária para movimentação de outros recursos e d) falta de comprovação das despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário.
8.Ao final, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas com
,
amparo no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE nº23.553/17 (ID 7310366).
É o relatório.
Num. 9756816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de

MAYNA MARTINEZ

ARAUJO MALACHIAS relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária para
processamento e julgamento é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução

nº23.553/2017. A então candidata obteve 111 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a não apresentação da prestação de contas parcial e a
apresentação intempestiva das contas finais, em 29.11.2018, estão em desacordo com o
contido nos artigos 50, §4º, e 52, ambos da Resolução.
3.Conforme informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$800,00, todos oriundos do Fundo Partidário.
Não houve repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Não houve recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID
7231066):
I) ausência de apresentação da prestação de contas parcial (item 1.1.):
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Com efeito, a obrigação de prestar contas parciais visa dar transparência acerca das
arrecadações de recursos e financiamento de campanhas eleitorais, possibilitando, assim, a
fiscalização por meio dos demais candidatos, partidos, coligações, ministério público e
sociedade civil.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
movimentações declaradas.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
II) atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas final da prestadora foi apresentada em
29.11.2018, portanto, fora do prazo previsto no já citado artigo 52 da Resolução TSE.
Num. 9756816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392

Não obstante, verifica-se que o atraso na entrega não impediu a efetiva verificação e análise
das contas pelo órgão técnico. Assim, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional,
tal irregularidade enseja a aposição de ressalva nas contas.
III) Ausência de abertura da conta bancária para movimentação de outros
recursos (item 8):
Consta da prestação a abertura da conta bancária nº3000013524, agência 3626, Banco Caixa
Econômica Federal, para a movimentação de recursos do Fundo Partidário. Houve a respectiva
juntada de extrato, em que se verifica o trânsito de R$800,00, oriundos do Fundo Partidário (ID
2723966).
A prestadora junta, entretanto, formulário de abertura desta conta bancária, onde consta que se
destina à movimentação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID 2723916).
Por sua vez,
,
não houve abertura da conta bancária para movimentação de outros recursos
conforme previsto nos artigos 10 e 11 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Com relação a este tópico, a prestadora, embora intimada, deixou de se manifestar.
Requerido o registro de candidatura e concedido CNPJ, passa a correr o prazo de dez dias
para a abertura da conta bancária.
De acordo com os artigos 3º e 10 da Resolução TSE nº23.553/2017:
Art.3º - A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos
políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
; e,
financeira de campanha
(...).
Art.10 - É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º - A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
(...)
§2º - A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no §4º.
(...).
Num. 9756816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392

A ausência de abertura da conta bancária para a movimentação financeira durante a campanha
eleitoral levou à falta da juntada também dos respectivos extratos bancários, o que contraria o
contido nos artigos 56 e 60 da Resolução, in verbis:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição
bancária, a qual deve ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do
demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a
justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art.3º
desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
(...).
Art.60 - A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
(...)
§1º - A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser
efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração
firmada pelo gerente da instituição financeira.

porque inviabiliza a
De fato, a falta de abertura de conta bancária configura vício insanável,
fiscalização de movimentação financeira e o uso de recursos oriundos de fonte vedada ou de
origem não identificada.
Neste sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
1.Agravo interno contra decisão
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral. 2.As contas são julgadas
como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de documentos inviabilizar, de
forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 3.
A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos
extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
4.Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade
desaprovação das contas.
Num. 9756816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392

com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral
por dissídio jurisprudencial (Súmula nº30/TSE). Esse fundamento pode ser utilizado para
afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente. 5.Agravo interno a
que se nega provimento (Recurso Especial Eleitoral nº16246, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE 27/06/2019) [não destacado no original].

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA. NÃO
PROVIMENTO. 1.As conclusões da decisão agravada que não foram especificamente
impugnadas devem ser mantidas por seus próprios fundamentos. 2.O recurso especial foi
interposto sem indicação dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados
pelo acórdão vergastado e sem a demonstração de dissídio jurisprudencial. A patente
deficiência da fundamentação atrai o disposto na Súmula n°284/STF. 3.É obrigatória a
abertura de conta bancária específica para registro das movimentações financeiras da
campanha eleitoral, constituindo irregularidade insanável que enseja a desaprovação das
contas o descumprimento dessa exigência. Precedentes. 4.Agravo regimental desprovido (Ag
Reg em Agravo de Instrumento nº32808, Rel. Min. José Antoni Dias Toffoli, DJE 20/11/2013)
[não destacado no original].

Ademais, no caso concreto, não houve a prematura renúncia ou indeferimento do registro de
candidatura, situações que poderiam relativizar a exigência de abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos.
Portanto, a gravidade da irregularidade, de caráter insanável, enseja a desaprovação das
contas.

IV) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
(item 6):
O Setor de Contas observou que não houve a comprovação das despesas realizadas com
recursos oriundos do Fundo Partidário no valor total de R$800,00,que corresponde a
totalidade de recursos recebidos na campanha, contrariando o que dispõem os artigos 37 e 63
da Resolução TSE nº23.553/2017.
Instada a se manifestar e a comprovar os pagamentos realizados com recursos oriundos do
fundo público, a prestadora afirmou apenas que os parcos recursos que a postulante recebeu
(ID 6656066). O setor
(R$800,00) foram todos empregados em favor da campanha eleitoral
técnico apurou que houve o saque da conta bancária no valor de R$800,00, porém sem
qualquer documentação.
Desta forma, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário,
faz-se necessária a comprovação dos gastos realizados, descritos no artigo 63 da Resolução,

sob pena de devolução do valor aos cofres do Tesouro Nacional.
Portanto, a irregularidade acima corresponde a 100% do total de despesas

realizadas nas contas, bem como o valor não é irrisório, o que impede qualquer
observância dos institutos da razoabilidade e proporcionalidade para uma eventual aprovação
das contas com ressalvas.
5.Com efeito, o conjunto de irregularidades remanescentes, notadamente a ausência de
abertura de conta bancária específica e a falta de comprovação das despesas realizadas com
Num. 9756816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392

recursos do FP, comprometeram sobremaneira a análise e fiscalização das contas
apresentadas por esta Justiça Eleitoral, ferindo a fidedignidade das declarações prestadas.
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III,
da Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de MAYNA MARTINES ARAUJO
MALACHIAS, relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada
Federal e não foi eleita.
7.Determino o

recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$800,00

(oitocentos reais) relativos aos recursos oriundos do Fundo Partidário - FP,
cujas despesas não foram comprovadas, nos termos do artigo 82, §1º, da Resolução TSE
nº23.553/2018.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603821-80.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: MAYNA MARTINEZ ARAUJO
MALACHIAS - Advogado do(a) REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.09.2020.
Num. 9756816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:02:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509023987200000009251392
Número do documento: 20091509023987200000009251392